Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-56.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora que visa ampliar o valor da indenização por danos morais - Acolhimento – Reconhecida a responsabilidade da ré, necessário impor a devida sanção para evitar que a conduta negligente se repita – Indenização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da autora que visa ampliar o valor da indenização por danos morais - Acolhimento – Reconhecida a responsabilidade da ré, necessário impor a devida sanção para evitar que a conduta negligente se repita – Indenização ampliada para patamar mais equilibrado - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000061-56.2020.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante
DEVANIR APARECIDA MIGANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANAPPS -
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREV. SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000061-56.2020.8.26.0222
Apelante: Devanir Aparecida Migano
Apelada: Anapps – Associação Nacional dos Servidores da Previdência
e da Seguridade Social
Comarca: – 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Daniela Dias Graciotto
VOTO no 38385
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reconhecimento de
inexigibilidade
de
débito,
cumulada
com
pedido
de
indenização por danos materiais e morais – Sentença de
procedência – Inconformismo da autora que visa ampliar o
valor da indenização por danos morais - Acolhimento –
Reconhecida a responsabilidade da ré, necessário impor a
devida sanção para evitar que a conduta negligente se repita
– Indenização ampliada para patamar mais equilibrado -
Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 104/109, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido
inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando indevido o desconto feito em folha de pagamento do
autor, condenada a ré na restituição simples de todos os valores
cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária desde os
descontos ilícitos e juros da mora desde a citação, bem como impôs o
pagamento de reparação pelos danos morais arbitrada em R$ 3.000,00
(três mil reais), acrescida de correção monetária desde o arbitramento
e juros da mora a partir da citação. Em razão da sucumbência da ré,
ficou esta responsável pelo pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação
2.
Inconformada, insurge-se a autora buscando modificar o
decidido naquilo que lhe foi desfavorável (fls. 112/131). Alega que
enfrentou preocupação e dissabores com a cobrança indevida
discutida
nesta
demanda,
mostrando-se
o
valor
indenizatório
demasiadamente irrisório, não servindo à finalidade de sancionar a ré e
impor a esta última maior cuidado ao aceitar novos integrantes aos
seus quadros sociais. Pretende o aumento da reparação civil pelos
danos extrapatrimoniais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem
como a melhora da condenação honorária acrescida pelo trabalho
desenvolvido em segundo grau.
3.
Isento de preparo, o recurso foi processado (fls. 139), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas contrarrazões (fls. 142/151).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso merece provimento.
5.
No caso, a responsabilidade da ré pelos transtornos enfrentados
pela autora restou satisfatoriamente configurada.
6.
Consoante se depreende da petição inicial, o benefício
previdenciário da autora vinha recebendo indevidos descontos mensais
equivalentes a aproximadamente R$ 33,00 (trinta e três reais) mensais,
montante este que, embora não possa ser considerado elevado, gerou
preocupação e exigiu providências judiciais para a finalidade de cessar
os descontos indevidos.
7.
Em pesquisa no site deste Tribunal de Justiça é possível constatar
a existência de diversas demandas já decididas em grau recursal, com
temática idêntica à controvertida nesta demanda, tudo demonstrando
que efetivamente a ré não tem agido com a cautela esperada ao
admitir novos integrantes aos seus quadros sociais, o que não pode ser
prestigiado, ao contrário, necessária a sanção pecuniária apta à
finalidade de desestimular conduta ofensiva que se revista de real
gravidade como a narrada no presente caso.
8.
De fato, na fixação da indenização por dano moral, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da proporcionalidade, deve-se levar em conta as funções
ressarcitória e punitiva da indenização.
9.
No caso concreto, mostra-se necessário o rigor na sanção, para
que esta possa gerar a reflexão necessária à ofensora de direitos, sendo
certo que normalmente os descontos indevidos abarcam pessoas
aposentadas, de idade já avançada, época da vida em que este tipo
de preocupação tem o poder de gerar constrangimentos e não pode
ser tolerada.
10.
Assim, cumpre reconhecer a insuficiência do valor arbitrado a
título de danos morais, devendo ser ampliada a indenização, contudo,
não no patamar reclamado, posto que demasiadamente elevado, mas
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir da fixação
e com juros da mora desde a data do primeiro desconto indevido, valor
considerado apto para amenizar e compensar a preocupação
enfrentada pela autora, bem como para impor a devida sanção à ré.
11.
No ponto, vale ressaltar que embora este Relator viesse
concedendo a indenização em maior extensão, acabou por ajustar o
julgamento ao patamar indenizatório que tem sido usualmente
aplicado nas diversas demandas promovidas em face da ré,
acompanhando os demais integrantes da Turma Julgadora, por tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão, este valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), passa a ser adotado
para impor a equilibrada reparação pelos danos ocasionados à
apelante.
12.
Modificado o valor da indenização por danos morais, resta
estabelecer a condenação em 15% sobre o valor da condenação
atualizado, montante apto a proporcionar a adequada remuneração
profissional.
13.
Desta forma, modifica-se a sentença para ampliar o valor da
indenização por danos morais na forma acima especificada.
14.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR